Tribunal: CARF
Processo: 10480.724900/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA À EMPRESA EXPORTADORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 759.244 DO STF
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento. Em tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. AGROINDÚSTRIA. ISENÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
O Decreto-lei n° 288/1967, que equiparou operações de vendas para Zona Franca de Manaus a operações de exportação para o exterior, se aplica às contribuições previdenciárias da agroindústria previstas no artigo 22-A da Lei n. 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724900/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO
DA
VENDA
À
EMPRESA
EXPORTADORA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N.o 759.244 DO STF
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção. Imunidade. Cabimento. Em
tese de repercussão geral o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de que
não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações, aplicando
a decisão em obediência ao art. 62 do RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
AGROINDÚSTRIA. ISENÇÃO. ZONA FRANCA DE MANAUS.
O Decreto-lei n° 288/1967, que equiparou operações de vendas para Zona
Franca de Manaus a operações de exportação para o exterior, se aplica às
contribuições previdenciárias da agroindústria previstas no artigo 22-A da Lei
n. 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724900/2014-58
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, adoto o relatório da 9a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se de lançamento (ciência do lançamento em 25/6/2014) de contribuições
previdenciárias e de Terceiros, incidentes sobre a comercialização da produção rural
própria no mercado interno (trading companies) e externo (contribuição para o
SENAR), e sobre a aquisição da produção rural de produtor rural pessoa física (na
condição de sub-rogado, art. 30, IV, da Lei 8.212/1991), composto dos seguintes
Debcads:
Al 51.063.812-0, contribuições da empresa, totalizando R$ 740.042,57 (Setecentos e
quarenta mil, quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Al 51.063.813-9, contribuições de Terceiros (SENAR e INCRA), totalizando R$
2.087.449,39 (Dois milhões, oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
um trinta e nove centavos).
Sobre os valores de remuneração dos segurados empregados declarados em GFIP
incidem as contribuições destinadas para Outras Entidades e Fundos -INCRA (alíquota
de 2,7% - código do FPAS 825). Porém, as GFIP enviadas com o FPAS 604 e 833 todas
relacionadas no RL - Relatórios de lançamentos, contêm alíquota para o INCRA =
0,2%. Portanto, a diferença de alíquota para o INCRA de 2,5% foi lançada de ofício no
Al 51.63.813-9 no código de Levantamento DI - Diferença INCRA.
A autuada impugnou o lançamento, tecendo as seguintes alegações:
-1 reconhece e renuncia qualquer direito sobre as contribuições ao SENAR sobre a
produção própria ao mercado externo e sobre a produção para a Zona Franca de Manaus
e às trading companies [Terceiros do Levantamentos VP e EP];
-2 requer a separação dos valores não impugnados para que fins de parcelamento, nos
termos da Lei 11.941/2009 (com a reabertura de prazo pela Lei 12.996/2014);
-
em relação à parte do lançamento referente à comercialização de produção de
produtor rural pessoa física [Debcads 51.063.812-0 e 51.063.8, Levantamento CF], a
mesma não procede, uma vez que trata-se, na verdade, de comercialização de produção
rural de pessoa jurídica;
-
as exportações por meio de trade companies também estão imunes de
contribuição, nos termos do art. 149, §2°, I da Constituição Federal;
-
o dispositivo constitucional não faz qualquer distinção entre exportações por
meio direto ou indireto;
-
a intervenção de tranding companies não caracteriza comercialização no
mercado interno;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

-
as vendas realizadas para a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus
são consideradas exportação para todos os fins, embora muitas vezes o produto não
tenha saído fisicamente do território brasileiro, por força do arts. 1° e 4° do Decreto-Lei
288/1967;
-
portanto, as vendas para a Zona Franca de Manaus também fazem jus à
imunidade prevista no art. 149, §2°, I da Constituição Federal;
-
a diferença de 2,5% de contribuição em favor do INCRA é improcedente, uma
vez que o FPAS correto da empresa é o 833, por não se tratar de empresa rudimentar (o
FPAS 825 é exclusivo para empresas rudimentares);
Em seguida, o processo foi enviado para a Delegacia de Origem, por meio do Despacho
16/2015, na folha 355), com a seguinte finalidade, verbis.
Em relação às contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas
(Levantamento CF) a autuada alega que as mesmas não são devidas, uma vez que a
produção não foi adquirida de pessoa física, mas sim de pessoa jurídica. Anexou o
"Conjunto Documental 03 " no qual relaciona todas as notas fiscais da produção
adquirida de PJ.
Sendo assim, entendo ser necessário o envio do processo para a Delegacia de Origem, a
fim de que a fiscalização se manifeste acerca das notas fiscais e procedência da
alegação.
Em resposta, a fiscalização informou (na folha 360) as aquisições de cana-de-açúcar de
pessoa jurídica que devem ser excluídas do Levantamento CF (todas as notas fiscais
foram reconhecidas como de pessoa jurídica, exceto uma no valor de R$ 29.855,98).
Ao manifestar-se (na folha 367) sobre a informação fiscal, a autuada alegou que tal nota
fiscal referente aquisição de R$29.855,98, da competência 11/2010, foi estornada em
12/2010. Para comprovar, anexou razão da movimentação contábil (na folha
368).
O processo foi então enviado novamente à Delegacia de Origem (Despacho 25/2016, na
folha 372), para que fosse analisada a procedência da alegação, elaborando nova
informação fiscal.
A fiscalização informou (na folha 375) que a referida nota fiscal de R$ 29.855,98, de
novembro de 2010, de aquisição da produção rural de pessoa física, foi de fato
estornada em dezembro de 2010.
A autuada foi intimada da informação fiscal, mas não se manifestou.
Analisando, após a diligencia, a impugnação apresentada a 9a Turma da DRJ/POR
deu-lhe parcial provimento (acórdão 14-64.353) em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO ISENÇÃO.
ZONA FRANCA DE MANAUS. O Decreto-lei n° 288/1967, que equiparou operações
de vendas para Zona Franca de Manaus a operações de exportação para o estrangeiro,
não se aplica à contribuição às contribuições previdenciárias.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

A imunidade constitucional sobre receitas decorrentes de exportação alcança somente as
operações diretas com o mercado externo.
A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
FPAS. ENQUADRAMENTO. AGROINDÚSTRIA DE USINA AÇUCAREIRA.
O FPAS 825 é restrito aos recolhimentos efetuados pelas Usinas Rudimentares,
relacionadas no item II do subtítulo 2.2 do Anexo Único da Instrução Normativa RFB
n° 1.027/2010, que possuem processo produtivo de baixa complexidade, com estrutura
industrial simples e utilização de mão-de-obra típica da atividade de produção rural,
contribuindo, assim, exclusivamente para o INCRA.
As agroindústrias do ramo de usinas, por outro lado, por empregarem técnicas com
maior grau de sofisticação e mão-de-obra especializada, assim como dependerem de
estrutura industrial complexa a configurar etapa posterior à industrialização rudimentar
devem separar a folha de pagamento do setor rural e do setor industrial e enquadrar o
setor rural no código FPAS 604 e o setor industrial no código FPAS 833.
Impugnação Procedente em Parte
Cientificada do provimento parcial em e 27/03/2017, o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 25/04/2017 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente: que as operações de vendas para Zona Franca de Manaus são equiparadas a
operações de exportação para o estrangeiro e, desse modo, estariam isentas das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita de vendas; que a imunidade tributária prevista no
art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o tramite processual anterior constata-se que a única infração que
ainda está em discussão administrativa, após o julgamento da Impugnação, refere-se à cobrança
da contribuição previdenciária e da contribuição ao SAT/RAT sobre as vendas destinadas à Zona
Franca de Manaus e vendas indiretas às empresas comerciais exportadoras/tradings companies.
Das vendas indiretas às empresas comerciais exportadoras ou a tradings companies:
Trata-se de tema decido pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

Extraordinário (RE) 759.244, nos quais a suprema corte decidiu pelo afastamento da incidência
do tributo nas operações envolvendo trading companies.
Em resumo o tribunal decidiu que de acordo com o art. 149, § 2o, I, da CF/88, as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação. Trata-se de imunidade tributária criada com o objetivo de incentivar
as exportações e a norma imunizante alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados em questão:
Ementa RE 759244
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de
exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno,
DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta
guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento
para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso
I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Ementa ADI 4735
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA. 1. A discussão
envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o
indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de
estatura constitucional, porque depende do exame de legislação infraconstitucional
anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI
1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de
7/12/2006). 2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União
para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência
apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu
produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior. 3. A imunidade visa
a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o
fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento
nacional. 4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a
finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como
operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente.
Nota-se, ademais que a própria Receita Federal do Brasil editou a IN RFB n°
1.975/20, revogando os §§ Io e 2o do art. 170 da IN RFB 971/09, a qual restringia a imunidade às
exportações diretas.
Desse modo, deve ser aplicado a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário n° 759.244, nos termos do art. do 62 do RICARF, de observância obrigatória pelo
colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado os valores atinentes as
operações de exportações indiretas, quais sejam, as realizadas por trading companies.
Assim, assiste razão ao recorrente.
Das vendas destinadas à Zona Franca de Manaus
De início, cumpre notar que o que esta em discussão são as contribuições para o
financiamento da seguridade social previstas no artigo 22-A da Lei n. 8.212/91, conforme
destaques abaixo:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
O contribuinte alega que as operações de vendas para Zona Franca de Manaus
são equiparadas às operações de exportação para o exterior e, desse modo, estariam isentas às
contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta de venda.
No caso em tela, entendo que deve ser aplicado o mesmo entendimento já
consolidado em relação as contribuições sociais para a seguridade social Pis/Cofins, senão
vejamos.
O art. 4o do Decreto-Lei no 288/1967, recepcionado expressamente pelo art. 40 do
ADCT e o art. 506 do Decreto no 6.759/2009(regulamento aduaneiro) afirmam que se uma
mercadoria é vendida para a Zona Franca de Manaus, tal venda é equivamente a uma
exportação, ou seja, uma venda para o exterior:
DL 288/1967 (regula a ZFM)
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será
para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma
exportação brasileira para o estrangeiro.
Decreto no 6.759/2009 (regulamenta a administração das atividades aduaneiras)
Art. 506. A remessa de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou posterior exportação, será, para efeitos
fiscais, equivalente a uma exportação brasileira para o exterior (Decreto-Lei no 288, de
1967, art. 4o).
Assim, a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus
equivale, para efeitos fiscais, à exportação de produto brasileiro para o exterior.
Agora, necessário destacar que a receita de exportação é imune as contribuições
sociais para a seguridade social, nos termos do artigo art. 149 da Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
Em razão disso, entendo que as vendas de mercadorias para a Zona Franca de
Manaus são alcançadas pela regra do artigo art. 4o do decreto lei 288/67 de modo que não devem
incidir as contribuições do art. 22-A da lei n. 8.212/91, estando, neste sentido isentas a tais
contribuições.
Cumpre notar que a CSRF vem entendendo neste mesmo sentido quando analisou
o creditamento do PIS/Pasep e COFINS sobre a receita de vendas de mercadoria à ZFM.
Ademais, este conselho pacificou o tema nos termos da súmula carf n. 153:
Súmula CARF 153 As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de
exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep
e para a COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.
Neste sentido, interpretando sistematicamente o artigo art. 149, § 2o, I, da CF/88
c/c artigo 40 do ADCT, art. 4o do Decreto-lei n. 288/67, bem como o artigo Art. 506 do
regulamento aduaneiro, entendo ser aplicável a isenção do art. 4o do Decreto-lei n. 288/67 às
contribuições previstas no art. 22-A, inc. I e II, da Lei 8.212/91 incidente sobre a receita bruta de
empresas que vendam a contribuintes situados na Zona Franca de Manaus.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

Ressalto que o STJ também já decidiu neste sentido quando tratou Contribuição
Previdenciária Sobre Receita Bruta-CPRB em vendas efetuas à Zona Franca de Manaus:
AgInt no REsp 1825264 / SC
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA-CPRB. VENDAS EFETUADAS
PARA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO
BRASILEIRA PARA O ESTRANGEIRO. ART. 9o, INC. II, "A", DA LEI
12.546/2011. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmaram o
entendimento de que, para efeitos fiscais, a venda de mercadorias para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda efetivada para
empresas estabelecidas no exterior, razão pela qual a contribuinte faz jus ao
benefício instituído pelo art. 8o c/c o art. 9o, II, "a", da da Lei 12.543/2011.
Precedentes: AgInt no REsp 1920255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022; e REsp 1579967/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 09/10/2020.
2. Agravo interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.
REsp 1579967 / RS
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO
CPC/1973. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. OPERAÇÕES DE
VENDAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIVALÊNCIA À
EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO.

1. Não se conhece da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 quando as razões
recursais apontam, genericamente, a causa de pedir, sem demonstração especifica dos
vícios de integração de que padeceria o acórdão embargado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
2. A Lei n. 12.546/2011 dispôs que, "até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre
o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo
desta Lei" (art. 8o); e que, "para fins do disposto nos arts. 7o e 8o, exclui-se da base
de cálculo das contribuições a receita bruta de exportações" (art. 9o, II).
3. Por força do art. 4o do DL n. 288/1967, "a exportação de mercadorias de origem
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação
para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor,
equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro".
4. As vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus, na linha de pacífico
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, são alcançadas pela regra
do art. 9o, II, da Lei n. 12.546/2011.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento
jurisprudencial deste Tribunal Superior.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724900/2014-58

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para excluir da incidência das contribuições previstas nos incs. I e II, do art. 22-A, da Lei no
8.212, de 1991 a receita decorrente das vendas realizadas para a Zona franca de Manaus nos
termos do art. 4o do decreto-lei 288/67.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 467
DF CARF MF
Original